Tribunal: TJMT
Processo: 0013798-10.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013798-10.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR ZUCONELLI - CPF: 010.667.961-90 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CESSAÇÃO — TERMO FINAL — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Por se tratar de restabelecimento de auxílio-doença, será devido a partir da data de sua cessação.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 74305489, fls. 37/42) proferida em
ação de restabelecimento de auxílio doença ou implantação de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Assevera que os extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS demonstram que o apelado exerceu atividade laborativa após o acidente do trabalho, pelo que inexiste incapacidade para o trabalho.

Afiança que a data da juntada do laudo pericial aos autos é o marco inicial para concessão do benefício.

Afirma que, caso mantida a condenação, que os juros e a correção monetária sejam calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Acentua que os honorários advocatícios foram fixados de forma excessiva, pelo que devem ser arbitrados “
abaixo de 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença
”.

Contrarrazões (Id. 74305489, fls. 63/65).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 76325474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condenar a parte Requerida a restabelecer o auxílio-doença, nos termos do art. 59, da Lei n.º 8.213/91, a partir de 23/07/2014, observando a prescrição quinquenal, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09), bem como, concomitantemente, determino a realização de reabilitação profissional em favor de Ademar Zuconelli, e, após a conversão do referido benefício para o auxílio-acidente, observadas as compensações dos valores pagos por força da tutela de urgência. Via de consequência declaro extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à implantação do benefício em favor da parte Requerente:

- Nome do segurado: Ademar Zuconelli.

- CPF: 010.667.961-90.

- Benefício Concedido: Auxílio Doença Acidentário.

- RMI - Renda mensal inicial: vide art. 59, da Lei n.º 8.213/91.

- DIB Data do início do Benefício: 23/07/2014.

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Cópia desta sentença servirá como ofício requisitório ao INSS, para que proceda implantação do benefício em nome da parte autora, na forma acima exposta, devendo apresentar a este juízo o comprovante da implantação.

Condeno, ainda, o Instituto Nacional de Seguridade Social, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2º do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas processuais.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...] (Id. 74305489, fls. 41/42).

O recurso, quanto a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em conceder aposentadoria por invalidez a Ademar Zuconelli é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V. Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançaram proporções incalculáveis.

Prossigo.

Ademar Zuconelli, hoje com quarenta e três (43) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
servente de obras
, em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença nº 605.774.764-6 (espécie 91), pelo período de 9 de abril de 2014 a 22 de julho do mesmo ano (Id. 74305488, fls. 64).

Após a cessação, houve pedido administrativo de prorrogação do benefício, agora com o nº 614.524.012-5, o qual restou indeferido (Id. 74305488, fls. 45) a manter o seu pagamento até a data de 8 de setembro de 2016, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho.

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, uma vez que foi registrada a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nº 2014.128.698-9/01 (Id. 3612717, fls. 2), na qual consta que o apelado, no exercício da função de
servente de obras
, caiu de uma escada (queda de altura) e sofreu fratura de vértebra lombar (CID 10 S32.0), que ocasionou o afastamento do segurado de suas atividades, a partir de quando passou a receber o benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.

O ponto controvertido está apenas em relação à permanência das lesões, e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O laudo pericial descreve:

[...] Histórico: [...]. O autor descreve que em 2014 sofreu queda de 10 metros de altura provocando fratura de coluna lombar que foi corrigida cirurgicamente. Relata que persiste quadro de dor lombar associado a limitação de movimento.

[...]

Quesitos do Juiz

1)
A parte autora tem alguma lesão/doença ou respectiva sequela que a incapacite para o trabalho habitual? Se presentes apenas limitações, estas possuem reflexo negativo na atividade habitual
?

Resposta:
O autor apresenta limitação funcional na coluna lombar. A presente limitação ao trabalho não possui reflexo negativo na atividade habitual
.

2) Descreva a doença/lesão/sequela (indicando o CID) e as atividades laborais habituais afetadas.

Resposta: Lombalgia (CID M54) e dor em quadril (CID M15) que afeta atividade que exija esforço físico moderado.

3) Há enquadramento na Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2011? Em qual das hipóteses?

Resposta: Não.

4)
A incapacidade laboral é total ou parcial? Para quais atividades
?

Reposta:
Total para atividade que exija esforço físico moderado a intenso
.

5)
A incapacidade é temporária ou permanente? Se temporária, qual o tempo necessário de afastamento para o tratamento/restabelecimento
?

Resposta:
Permanente
.

6) Desde quando se pode afirmar, com segurança e fundamentos, que o autor está incapacitado? A incapacidade decorrente de agravamento de alguma lesão/doença?

Resposta: Desde 2014, data do trauma. E decorre de fratura.

7) A incapacidade torna a parte autora dependente da assistência de terceiros, a exemplo do que ocorre nos casos mencionados no Anexo I do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não.

8) Abstraídas questões de ordem socioeconômica, é viável, sob o ponto de vista estritamente médico, que se promova a reabilitação profissional da parte autora, sem prejuízo do seu tratamento/restabelecimento?

Resposta:
É possível reabilitação profissional, com a atividade laboral que não realize esforço físico moderado a intenso sem prejuízo do seu tratamento/restabelecimento
.

Quesitos do INSS

1) Qual a idade atual do autor?

Resposta: 38 anos.

2)
Qual o atual estado de saúde do autor
?

Resposta:
O autor apresenta limitação na marcha devido a dor crônica por fratura prévia
.

3)
Qual a atividade laborativa habitual do autor
?

Resposta:
Eletricista
.

4)
Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforções físicos de forma leve, moderada ou intensa
.

Reposta:
Esforço moderado
.

5)
Diga o Sr. Perito se o autor está acometido de alguma patologia
.

Resposta:
Dor crônica em decorrência de fratura
.

6) Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou se existe comprovação por exame complementar.

Resposta: Exame complementar.

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando a existência de exames complementares, quais os resultados dos mesmos?

Resposta: Tomografia de coluna lombossacra (25-03-2014): Fratura em explosão representado por colapso dos platôs vertebrais superiores e inferiores de L2, com redução de aproximadamente 75% de sua altura, com evidências de discreta retropulsão do fragmento ósseo para o interior do canal vertebral.

8) Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se é possível fixar a provável data do início da moléstia.

Resposta: Em março de 2014.

9) Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a patologia declinada se encontra em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual).

Resposta: Residual.

10) Caso a resposta do quesito 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o autor se encontra em uso de medicação específica para o diagnóstico realizado.

Resposta: Apenas medicação sintomática, analgésicos.

11)
Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho e para as atividades que anteriormente exercia
.

Resposta:
O autor apresenta incapacidade para a atividade que exija esforço físico moderado a intenso como a atividade declarada pelo autor
.

12)
Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total parcial
.

Resposta:
Total
.

13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa, digo o Sr. Perito se é possível fixar a data do início da incapacidade.

Resposta: Desde março de 2014, data do segundo trauma.

14) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa,
diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária
.

Resposta:
Permanente
.

15) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa e se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Nulo.

Conclusão:
O periciano, Ademar Zuconelli
, com 38 anos de idade, brasileiro, casado, eletricista, ensino fundamental incompleto,
apresenta limitação para realizar suas atividades laborais habituais devido ao quadro de dor crônica provocada por sequela de fratura. Considero o autor com incapacidade total e permanente
. [...]. (Id. 74305488, fls. 54/57). [sem negrito no original]

Sem sombra de dúvida que o autor é acometido de sequela na vértebra lombar. Por sua vez, apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não restou comprovada a impossibilidade de reabilitação, pelo contrário, o laudo pericial apontou que: “[...]
É possível reabilitação profissional, com a atividade laboral que não realize esforço físico moderado a intenso sem prejuízo do seu tratamento/restabelecimento
[...]” (Id. 74305488, fls. 55).

Ademais, o segurado conta apenas com quarenta e três (43) anos de idade, impossível é vislumbrar que não possa ele ser reabilitado para exercer outro labor que lhe garanta a subsistência.

O artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece que:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Assim, constatada a incapacidade parcial e permanente, bem como a possibilidade de reabilitação, deve ser reimplantado o auxílio-doença, até que o autor seja apto a desempenhar outra atividade laboral ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, conforme está na sentença.

Sobre o marco inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, a sentença fixou
o dia 23 de julho de 2014 (Id. 74305489, fls. 41). Todavia, é certo que
o benefício deve ser restabelecido a contar da data de sua cessação.

[...] 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz.

2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual
deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no AREsp 609693/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida
, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 704004/SC, relator Ministro Paulo Medina, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007). [sem negrito no original]

Assim, o autor, acometido de sequelas decorrentes de fratura de vértebra lombar, que reduziram a sua capacidade laborativa, faz jus ao benefício de auxílio-doença
nº
614.524.012-5
(espécie 91),
a contar da data de sua cessação
, que ocorreu em 8 de setembro de 2016 (Id. 74305488, fls. 45).

No que se refere a alegação de que
apelado exerceu atividade laborativa após o acidente do trabalho, pelo que inexiste incapacidade para o trabalho
a apresentar extratos do
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 74305489, fls. 56/57), não subsiste, visto que a questão não foi apreciada em Primeira Instância, de modo que sua apresentação, apenas nesta quadra processual, consiste em inovação recursal, já que o artigo 1.014 do Código de Processo Civil é claro, no sentido de que não é permitido à parte suscitar na apelação as questões de fato não propostas no juízo inferior, se não provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Em relação aos honorários advocatícios, o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor da condenação, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva do estabelecido no verbete nº 111 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
.

Quanto ao pedido de que os juros e a correção monetária fossem calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, restou consignado na sentença que: “
a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09)
” (Id. 74305489, fls. 41).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer, em parte, do recurso, especificamente no ponto em que postula pela não concessão da aposentadoria por invalidez;

ii
) na fração restante, dar provimento, em parte, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença nº
614.524.012-5
(espécie 91), a contar da data de sua cessação, que ocorreu em 8 de setembro de 2016; e,

iii
) em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021